Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722218-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOCILENE DE NAZARÉ CARVALHO CHAVES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. NORMA REGULAMENTADORA. LEI ORGÂNICA DO DF. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. FALTA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. PREVISÃO CONSTITUICIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19 AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. REGULAMENTAÇÃO PELOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. MORA CONFIGURADA. PRAZO PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO. EQUIPARAÇÃO. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. O mandado de injunção é ação de estatura constitucional destinada a fiscalizar e a corrigir, concretamente, as omissões do Poder Público na edição de normas regulamentadoras que tornem inviáveis o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal; e artigo 2o da Lei 13.300/16). 2. O artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal estabeleceu a competência dos entes federativos para a edição de lei complementar que trate acerca dos critérios de tempo de contribuição e idade para a aposentadoria dos ocupantes dos cargos de agente socioeducativo. 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê como de iniciativa privativa do Governador a edição de lei complementar que disponha sobre a aposentadoria dos servidores públicos distritais (artigo 71, §1o, inciso II, da LODF), estando ausente a pertinência subjetiva da Câmara Legislativa para ocupar o polo passivo do presente mandado de injunção. Precedentes TJDFT. 4. A aposentadoria especial dos ocupantes dos cargos de agentes socioeducativos possui previsão estampada no artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal, estando o Governador do Distrito Federal em mora na sua obrigação constitucional de regulamentar o tema. Precedentes TJDFT. 5. Reconhecido o estado de mora legislativa, à luz do artigo 8o da Lei 13.300/16, impõe-se como razoável a determinação do prazo de 90 (noventa) dias para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e, na insistência da omissão, seja conferida concretude ao direito à aposentadoria especial da impetrante com a aplicação analógica dos parâmetros da Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a Câmara Legislativa rejeitada. 7. Ordem de injunção concedida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 40, §4°-B, e 195, §5o, ambos da Constituição Federal, sustentando que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de lei complementar federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital. Aduz ser aplicável ao caso em comento a norma distrital prevista nos artigos 17 e 40, ambos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, os quais estabelecem a necessidade de edição de lei complementar federal. Acrescenta que, na remota hipótese de provimento do presente writ, deverá a decisão concessiva limitar-se a exarar um comando normativo que seja aplicado à situação descrita pela parte impetrante, não devendo ser concedido o próprio direito à aposentadoria especial, uma vez que essa não é a função do mandado de injunção. Invoca, por fim, o princípio constitucional da preexistência da fonte de custeio em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 40, §4°-B, e 195, §5o, ambos da Constituição Federal, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030